Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 329 do Código de Processo Civil possibilita ao autor, até a Citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
2. Após a Citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir, poderá ocorrer até o saneamento do processo, mas somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório.
3. A retificação do valor da causa referente à exclusão dos valores cobrados, cujo pagamento foi comprovado em Contestação, representa aditamento da Inicial após a Citação, sendo este incabível quando há expressa discordância da parte ré.
4. Recurso conhecido e provido.